Tribunal: TJDFT
Processo: 0730173-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. BATIDA TRASEIRA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. ORÇAMENTO MÉDIO. VEÍCULO DE LUXO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelos requeridos em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelos mesmos. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargantes argumentam que o acórdão foi omisso quanto à análise da incompetência dos juizados especiais para apreciação da presente ação, pois limitou-se a repetir as mesmas conclusões aduzidas na sentença, asseverando que o dano é de aferição simples. Alegam, ainda, que o acórdão também foi omisso na análise da extensão do dano, uma vez que não observou a proporcionalidade que deve existir entre danos e quantum indenizatório.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
4. Os embargantes se insurgiram quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão no julgamento do acórdão. Contudo, como é possível extrair dos itens 4 a 8 do julgado, todos os pontos trazidos à apreciação desta Turma foram apreciados e devidamente respondidos. Em relação à competência dos juizados especiais para análise do presente caso, o item 4 do acórdão assim dispôs: “No caso em exame não se mostra necessária a produção de prova pericial no veículo com a finalidade de saber como restou ocasionado o acidente. As imagens colacionadas pelo autor demonstram como ocorreu a colisão do veículo do réu no veículo do autor e quais peças foram avariadas”. Portanto, entendeu esta Turma que havia nos autos elementos probatórios suficientes para a realização de um julgamento justo, coerente e fundamentado. Quanto à extensão dos danos e o quantum indenizatório, os itens 5 a 8 do julgado expuseram as razões da condenação, de sorte que não há qualquer omissão a ser sanada no caso em apreço.
5. Assim, não prosperam as alegações dos embargantes, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria em razão do inconformismo da parte ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso. A pretensão dos embargantes consiste no reexame de todo o conjunto probatório dos autos a fim de que seja reanalisada as questões da competência dos juizados e o valor da indenização, pedidos que extrapolam a finalidade dos embargos de declaração. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no acórdão, o qual analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
6. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.